Tribunal: TJES
Processo: 5004583-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DA COSTA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interpostos pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento aos embargos de declaração anteriores. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao recebimento pelo embargado do pecúlio-resgate em 2008, sustentando que o novo pagamento configuraria enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Requer o provimento do recurso, com atribuição de efeito infringente, para exoneração do pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em
verificar se o acórdão recorrido apresenta a omissão apontada pela embargante quanto ao recebimento pelo embargado do pecúlio-resgate em meados de 2008, sob a verba soldo, de modo que novo pagamento caracterizaria enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para promover o reexame de questões de mérito ou corrigir supostos erros de julgamento.

4. O voto condutor do acórdão embargado já abordou expressamente a alegação de quitação do pecúlio-resgate em 2008, rejeitando-a em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não havendo omissão a ser sanada.

5. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida. No entanto,
eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.

6. As questões suscitadas nos embargos foram devidamente prequestionadas para fins recursais, considerando a manifestação expressa sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à correção de erro de julgamento, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado;

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 508 e 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID 7705842, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento
aos embargos de declaração anteriormente interpostos pela embargante e por
JOSÉ ROBERTO DA COSTA
.

Em suas razões recursais
(ID
7933517
), a embargante alega,
em síntese,
a
existência de omissão quanto ao recebimento
pelo embargado
do pecúlio resgate em meados
de
2008, sob a verba soldo,
de modo que novo pagamento caracterizará enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento pátrio, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, a fim de sanar a omissão apontada,
p
ara exonerar a ora embargante do pagamento em duplicidade do benefício.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ – EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

No caso em análise, ao julgar os embargos de declaração anteriormente interpostos, este órgão fracionário concluiu que não havia qualquer omissão no acórdão que apreciou o recurso de Agravo de Instrumento. Isso porque a sentença proferida na ação de conhecimento já havia transi
tado em julgado, condenando a embargante ao pagamento do pecúlio-resgate, a ser calculado com base no soldo do embargado. Nesse contexto, o voto condutor estabeleceu que:

[...]
a sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante, nos seguintes termos:

“
Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: [...] CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético” (ID 2670598 – pág. 97)

[...]

a agravada argumenta em sua impugnação ao comprimento de sentença, que já teria pagado o pecúlio-resgate em momento anterior, consoante os documentos acostados em ID 2670774, os quais atestam que o benefício foi pago em cinco parcelas, entre setembro de 2007 e janeiro de 2008.

Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação, qual seja, o pagamento, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo.

[...]

Não se pode ignorar a existência de coisa julgada material no presente caso e sua relevância para a segurança e estabilidade das relações jurídicas.

Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

Constata-se, portanto, que a embargante busca, na verdade, reexaminar a questão que aponta como omissa, por não concordar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. No entanto, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Nesse sentido, é certo que
a
embargante,
inconformada
com o resultado do julgamento do
recurso
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.